Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-13.2020.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
27/09/2021
Número: 0600177-13.2020.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600177-13.2020.6.16.0113
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600177-
13.2020.6.16.0113 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata eleita Franciane
Sonni Martins Micheletto, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Franciane Sonni Martins Micheletto, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de Assis
Chateaubriand/PR, desaprovadas em razão de ausência de prova de propriedade de veículo
utilizado em sua campanha, o que implica em receita estimada não comprovada, e dessa forma,
constitui irregularidade grave, conforme dispõe o art. 21, II da Resolução TSE nº 23.607/2019. Além
disso, a candidata realizou a emissão de cheques não cruzados, contrariando o art. 38, I da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ao emitir cheques sem cruzar. Os cheques de numeração 850001,
850004, 850005, 850013, 850022 e 850023, não foram emitidos de forma cruzada, pois foram
sacados, e dessa forma, não transitaram por conta bancária. Os seis cheques emitidos somam R$
7.552,25, valor alto para ser aplicado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive
para os critérios estabelecidos nos julgados do TSE).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCIANE SONNI MARTINS MICHELETTO
VEREADOR (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
FRANCIANE SONNI MARTINS MICHELETTO
(RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
691
25/09/2021 10:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.680

RECURSO ELEITORAL 0600177-13.2020.6.16.0113 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCIANE SONNI MARTINS MICHELETTO VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR0057569
RECORRENTE: FRANCIANE SONNI MARTINS MICHELETTO
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR0057569
RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES APONTADAS NO PARECER
CONCLUSIVO QUE JÁ CONSTAVAM NO RELATÓRIO PRELIMINAR DE
DILIGÊNCIA. OPORTUNIZADO À PRESTADORA ESCLARECER AS
INCONSISTÊNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. CHEQUES NÃO CRUZADOS.
VALORES QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. INFRAÇÃO AO ART. 38, I, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. TEMA ABORDADO EM SEDE DE COGNIÇÃO
PROCESSUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, JÁ APRECIADOS PELO JUIZ ELEITORAL. DOCUMENTOS
NOVAMENTE APRESENTADOS COM O RECURSO ELEITORAL.
PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR OMISSO REPRESENTA
APROXIMADAMENTE 22,67% DAS DESPESAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A LISURA DAS CONTAS
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Determinação de nova intimação da prestadora após o parecer do Ministério
Público deve se dar apenas quando houver apontamento sobre o qual não havia
sido concedida oportunidade para manifestação em momento anterior (artigos 72
a 74 da Res. TSE nº 23.607/2019) .

2. Preclusão da matéria suscitada pela recorrente, a qual, embora intimada para
se manifestar acerca do relatório preliminar, apresentou parcialmente os
documentos, mantendo-se silente em relação aos demais.

3. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não
se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil. Precedente desta Corte (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL
Num. 42705691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192

nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de 26/05/2021, Relator Des.
Fernando Quadros).

4. Omissão que corresponde a 22,67% do total de despesas contratadas
caracteriza irregularidade grave, que revela indícios de trânsito de recursos fora
da conta bancária de campanha e prejudica a fidedignidade das contas,
afastando a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade

5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que desaprovou as
contas prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral apresentado nos autos de Prestação de Contas por FRANCIANE
SONNI MARTINS MICHELETTO, candidata a vereadora pelo PL, no Município de Assis Chateaubriand, eleita
com 2.453 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 33.310,79 (trinta e três mil, trezentos e dez
reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 24.604,05 (vinte e quatro mil, seiscentos e quatro reais e cinco
centavos) relativos a recursos financeiros de pessoas físicas, R$ 5.780,24 (cinco mil, setecentos e oitenta reais
e vinte e quatro centavos) de doação estimável de outros candidatos, R$ 576,50 (quinhentos e setenta e seis
reais e cinquenta centavos) de recursos estimáveis de outros partidos e R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e
cinquenta reais) de doações estimáveis de pessoas físicas (ID 34694916).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando as seguintes
irregularidades: a) ausência de contrato de cessão de veículo doado para a campanha, resultando na não
comprovação da propriedade do bem objeto da doação estimável (artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019); b) identificação de valores sacados da conta bancária por meio de cheques não cruzados,
infringindo o artigo 38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 34700216).

O Juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand/PR julgou desaprovadas as contas em
razão dos referidos apontamentos (ID 34700416).

Em suas razões recursais (ID 34701916), arguiu a recorrente, preliminarmente, a ausência de
intimação para manifestação quanto ao parecer do Ministério Público Eleitoral, com fulcro nos artigos 72, 73 e
74 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Quanto ao mérito, sustentou que: a) houve erro do advogado, pois não
foi juntado o contrato de cessão e o documento do veículo usado na campanha eleitoral, pelo que requereu a
Num. 42705691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192

juntada dos referidos documentos com o recurso; b) os serviços relativos aos cheques emitidos foram
devidamente prestados, pelo que, em razão do erro material havido, pretende a juntada de relatório dos
referidos cheques, os quais eram nominais/endossados; c) a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso, pois as irregularidades supostamente cometidas, ainda que tenham representado
mais de 10% dos recursos usados na campanha, foram excepcionais e permitem a relativização do dispositivo
normativo. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a aprovação das contas de campanha.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral, pugnando o conhecimento e não provimento do
recurso (ID 34702466).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso e requereu a
remessa dos autos ao setor técnico deste órgão para a análise dos documentos apresentados pela recorrente
(ID 35993266).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

I - Preliminarmente

A recorrente arguiu a nulidade da decisão, ao argumento de que não foi intimada para
manifestação, após a emissão do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral.

Conforme se depreende do contido nos artigos 72 a 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
somente haverá intimação da prestadora após o parecer conclusivo e do Ministério Público quando houver
apontamento sobre o qual não tenha sido concedida oportunidade para manifestação anterior. Dispõe a
legislação pertinente:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre
as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (grifei)

Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas zonas
eleitorais, e observado o disposto no art. 67, o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas,
devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias. (grifei)

Parágrafo único. O disposto no art. 67 também é aplicável quando o Ministério Público apresentar parecer pela
rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico.

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73 desta
Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...omissis...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade; (...omissis...).
Num. 42705691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192

No caso em exame, a candidata foi intimada em 05.02.2021 a respeito das irregularidades
apontadas no parecer técnico preliminar, tendo se manifestado em 10.02.2021, juntando documentos (ID
34698816).

Não tendo sido apontadas no parecer conclusivo e no parecer do Ministério Público Eleitoral
outras irregularidades, além daquelas sobre as quais já fora oportunizada a manifestação da recorrente, não há
que se falar em nova intimação.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte Eleitoral em caso semelhante, in verbis:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO INDICANDO AS MESMAS IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO PRELIMINAR
. ABERTURA TARDIA DA CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que, de acordo com precedentes
deste regional, causa a mera anotação das ressalvas, quando não houver indicação de movimentação de
recursos financeiros antes da abertura das contas.

2. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em sua forma
consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e
fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.

3. Recurso parcialmente provido.

(TRE/PR. RE 0600860-83.2020.6.16.0199. Acórdão nº 59.007. Rel. Des. Fernando Quadros da Silva. Publicado
no DJE em 14/06/2021).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE USO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS NA CAMPANHA. AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º
DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE REVELAM ADEQUADA A FIXAÇÃO DA
MULTA NO LIMITE LEGAL MÁXIMO DE 100%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de intimação para manifestação sobre irregularidade constante no parecer conclusivo não
importou, no caso concreto, em cerceamento de defesa, uma vez que a falha já havia sido registrada no
relatório preliminar, do qual o prestador foi intimado. Ausência, ademais, de prejuízo.

2. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

3. A superação desse limite em percentual significativo não autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em favor do candidato. No caso, excedeu-se o limite em 387,49%,
circunstância que, por si só, justifica a desaprovação das contas.

4. Conquanto a sanção esteja sujeita à gradação, as circunstâncias do caso revelam adequada a fixação da
multa no patamar máximo de 100% sobre o valor doado em excesso.

Num. 42705691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192

5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.

(RE nº 0600203-34.2020.6.16.0170. Acórdão nº 59.421. Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. 10/08/2021.)

Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida pela recorrente.

A recorrente anexou documentos ao recurso, pretendendo sua apreciação nesta instância.

Observa-se que os documentos apresentados pela candidata com a petição do recurso, quais
sejam, cópia do contrato de cessão do veículo GM/CELTA de placas JSU4A18 (ID 34701966), cópia de
comprovante de pagamento em favor de Facebook (ID 34702016), cópia do cheque nominal a Auto Posto
Seyboth Ltda (ID 34702066), cópia de cheque nominal a E.M. Helfestein (ID 34702116), cópia de cheque
nominal a Nic Br (ID 34702166), cópia de cheque nominal a Taciana Tem Pass Papke (ID 34702216) e contrato
de prestação de serviços e cópia de cheque nominal a Vania Maria de Araujo (ID 34702266), já constavam
nos autos, pois haviam sido anexados à petição de Embargos de Declaração e, portanto, em momento
posterior à sentença.

Vale destacar, ainda, que não são documentos juridicamente novos, vez que produzidos
anteriormente à apresentação das contas, mas não apresentados oportunamente pela prestadora.

Conclui-se, assim, que se encontra precluso o direito da prestadora de apresentar nos autos o
documento referente ao contrato de cessão do veículo GM Corsa. Nesse sentido o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE
IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA
AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada extemporânea de
documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha
e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas.

(...)

4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da agremiação são graves e
inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais irregularidades, a integridade das contas e a sua
correta análise.

(...)

7. (...)A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da sanção de suspensão
das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro dos limites legais, em face das
irregularidades constatadas nas contas prestadas. Precedentes.

Num. 42705691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de documento
apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do
artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de 26/05/2021, Relator
Des. Fernando Quadros).

Dessa forma, conquanto a Procuradoria Regional Eleitoral tenha opinado pela remessa dos
autos ao Setor Técnico para análise dos documentos, tem-se por inadmissível a juntada de documentos pela
parte em sede recursal, por não se tratar de documento novo, mas sim de diligência não providenciada no
momento processual oportuno.

Rejeita-se, por conseguinte, a pretensão da recorrente também neste ponto.

II – Do mérito

A recorrente FRANCIANE SONNI MARTINS MICHELETTO busca a reforma da sentença que
julgou desaprovadas suas contas de campanha, em razão das seguintes irregularidades remanescentes,
apontadas no parecer conclusivo: a) omissão de receita estimável, consistente na cessão de veículo à
campanha; b) divergência na movimentação financeira, em razão da ausência de circulação dos
cheques emitidos pela conta bancária de campanha.

Vale transcrever o seguinte trecho da decisão recorrida:

“Análise da diligência: Em reposta, a candidata juntou cópias dos cheques, conforme solicitado. Alegou,
através de seu advogado, que embora não tenham sido cruzados, todos foram emitidos de forma nominal e os
que não foram depositados na conta dos prestadores de serviço, foram passados para terceiros porque foram
endossados, não tendo impacto da eleição e que todos os serviços foram efetivamente prestados, restando
eventual irregularidade acobertada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Todos os cheques foram expedidos de forma nominal, mas não foram cruzados, em desacordo com art. 38, I, da
Resolução 23.607/2019, sendo todos endossados pelo prestador (com exceção dos cheques 850005 e 850013
que não foram endossados). Pôde-se checar que os cheques de numeração 850001, 850004, 850005,
850013, 850022 e 850023, foram sacados, não foram compensados, portanto, não transitaram por conta
Num. 42705691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192

bancária. O restante dos cheques, apesar da irregularidade de não terem sido cruzados, transitaram por
conta bancária, conforme extrato bancário ID 54773197, o que supre a irregularidade, embora alguns
tenham sido compensados em conta divergente da conta do sacado, o foram por terceiros, aos quais
foram repassados por endosso, o que não é proibido pela legislação.

Valor total de cheques que não transitaram por conta bancária: R$7.552,25.

Ressalto que a exigência do cheque ser cruzado e necessariamente transitar por conta bancária, tem como
escopo, garantir a transparência e a higidez das contas eleitorais, e dessa forma, combater a famigerada
“lavagem de dinheiro” e “caixa dois”, o que é claro não poder se afirmar que ocorreu no presente caso.

Os cheques supra citados que foram sacados, não transitaram em nenhuma conta bancária e não é possível
rastrear seu destino. Dessa forma, apesar dos documentos juntados para a comprovação da despesa, não
é possível comprovar a efetiva destinação do dinheiro sacado.

(...)

Conforme item 2 acima a candidata não comprovou a propriedade de veículo utilizado em sua campanha, o que
implica em receita estimada não comprovada, e dessa forma, constitui irregularidade grave.

No tocante ao item 5 supra, restou comprovado nos autos que a candidata infringiu o art. 38, I da Resolução
TSE nº 23.607/2019, ao emitir cheques sem cruzar. Os cheques de numeração 850001, 850004, 850005,
850013, 850022 e 850023, não foram emitidos de forma cruzada, pois foram sacados, e dessa forma, não
transitaram por conta bancária. Os seis cheques emitidos somam R$ 7.552,25, valor alto para ser aplicado
o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive para os critérios estabelecidos nos julgados
do TSE, segundo o qual: 1) a despesa irregular não ultrapassar R$ 1.064,00; 2) não ultrapassar 10% da
movimentação financeira de campanha correspondente a um total de R$ 33.310,79 e 3) não constituir
irregularidade grave.

Portanto, seguindo o Parecer do Ministério Público Eleitoral, tendo em vista que as irregularidades não foram
sanadas, também entendo que as contas merecem ser desaprovadas.” (ID 34700416), (g.n.)

O parecer preliminar (ID 34698816) e o parecer conclusivo (ID 34700216) apontaram como
irregularidade a declaração de recebimento de doação estimada em dinheiro relativa à cessão para uso na
campanha eleitoral de veículo GM Celta, placa JSU 4A18, de propriedade de Walisson Thiago Meira da Silva,
sem a juntada do respectivo termo de cessão e comprovação da propriedade do bem.

Intimada para sanar a falha referida no parecer preliminar, a candidata apresentou
manifestação, porém não juntou a documentação faltante. Não tendo sido suprida a irregularidade na
oportunidade cabível, operou-se a preclusão, conforme já referido.

Observe-se que, ainda que se admitisse a apresentação de documentos na fase recursal, a
inconsistência decorrente da falta de apresentação do contrato de cessão do veículo não seria a única no caso
em exame, tampouco a mais grave, vez que há indícios de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha.

Quanto à divergência apontada na movimentação financeira em razão de não terem os cheques
emitidos circulado pela conta bancária de campanha, a recorrente alega que houve “erro material” por parte do
procurador judicial, o qual teria deixado de juntar a cópia do contrato de cessão e as cópias dos cheques
sacados.

Tal argumento, contudo, não tem respaldo legal, vez que não se encaixa no conceito de erro
Num. 42705691 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192

material, mas, sim, no conceito geral de falta de diligência.

Extrai-se dos autos que, após o parecer preliminar, a candidata apresentou cópia dos cheques.
Todavia foi constatado que alguns deles foram sacados da conta bancária de campanha, o que impediu a
confirmação da finalidade da despesa, traduzindo-se em irregularidade de natureza grave.

Após o atendimento parcial das diligências apontadas, o Setor Técnico emitiu seu parecer,
informando que “quanto às críticas do sistema SPCE apontadas no Parecer Técnico Conclusivo, a maioria foi
devidamente sanada/explicada, e portanto, não ensejam a desaprovação das contas. Entretanto, constituem
irregularidades graves as falhas apontadas nos itens 2. e 5. do referido relatório....” (ID 34700216).

A candidata foi oportunamente intimada para manifestação quanto às irregularidades
identificadas nos pareceres preliminar e conclusivo, nos termos do §1º do art. 69 da Resolução TSE nº
23.607/2019, porém apresentou a documentação faltante apenas em sede de embargos de declaração à
sentença, quando já havia se operado a preclusão.

Mesmo que pudessem ser considerados, vale observar que os cheques de numeração 850001,
850004, 850005, 850013, 850022 e 850023 não foram cruzados e não possuem contraparte no extrato
bancário, apenas as compensações na conta bancária, que somam R$ 7.552,25 (sete mil, quinhentos e
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Com efeito, a obrigação de emissão de cheque nominal e cruzado prevista no artigo 38, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, visa a impedir a compensação de cheque por terceiros, ou sem identificação
no extrato, como neste caso. In verbis:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;.

Deste modo, a falta de contraparte impossibilita a efetiva identificação dos destinatários dos
recursos utilizados, o que constitui falha grave nas contas. Neste sentido:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA SENTENÇA.
ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES. SEM INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Esta Corte possui entendimento que o procedimento de prestação de contas, não obstante seja judicial,
preserva contornos administrativos, e embora para a eleição de 2018 não se tenha exigido rigor excessivo em
relação aos prazos para juntada de documentos, o entendimento para esta eleição de 2020 foi alterado, e
embora tenha de prevalecer o interesse público de obter o máximo de informações, a fim de dar transparência
às contas e facilitar a atividade fiscalizatória, está a se observar a juntada de documentos dentro dos prazos
estabelecidos, ou ao menos antes da sentença. Recibo apresentado pelos prestadores, antes de proferida a
sentença recorrida, admitido.

2.Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não é suficiente para afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, vez que se trata de recibo simples, que não cumpre
Num. 42705691 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192

com os requisitos previstos no artigo 60, §2º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3.Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida despesa com pessoal nos extratos
bancários juntados aos autos, constando apenas a compensação de cheque, o que não permite precisar a
efetiva destinação dos valores.

4.Por tais razões, revela-se evidente que a despesa, custeada com recursos oriundos do FEFC, não teve a
destinação devidamente comprovada pelo prestador, pelo que deve ser mantida a determinação de devolução
da quantia de R$1.400,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019, ainda
que por outros fundamentos.

5.Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL 0600372-11.2020.6.16.0141 – Roncador – PARANÁ Relator: Carlos Alberto Costa
Ritzmann - Acórdão nº 58.908. Pub. Dje 08.06.2021.

Por fim, não merece prosperar a pretensão da recorrente no sentido de que sejam aplicados ao
caso em tela os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto, porquanto as omissões
alcançam montante elevado.

Note-se que o total correspondente aos cheques que não transitaram pela conta bancária é de
R$ 7.552,25 (sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 22,67% da
movimentação financeira da campanha.

Analisando-se as irregularidades no aspecto qualitativo, em confronto com os padrões da
movimentação financeira da campanha da recorrente, tem-se que o quantum se apresenta proporcionalmente
alto, não sendo possível, portanto, considerá-lo irrisório ou insignificante.

Em conclusão, considerando a gravidade das irregularidades remanescentes, a manutenção da
sentença de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha da recorrente, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
FRANCIANE SONNI MARTINS MICHELETTO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
inalterada a sentença que julgou desaprovadas as contas.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 42705691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600177-13.2020.6.16.0113 - Assis Chateaubriand -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
FRANCIANE SONNI MARTINS MICHELETTO VEREADOR, FRANCIANE SONNI MARTINS
MICHELETTO - Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS -
PR0057569 - RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705691 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510494001100000041682192
Número do documento: 21092510494001100000041682192